Tribunal: TJSP
Processo: 1006696-49.2017.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da

Ementa:
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário – Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade – Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual – Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe – Irrelevância do momento de associação, bastando a comprovação – Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/09 – A peça vestibular e os documentos que a acompanham são suficientes para demonstrar a pretensão – Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) – Pedido procedente – Sentença mantida – Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação/ Remessa Necessária n.o 1006696-49.2017.8.26.0322 - mdl
Registro: 2020.0000085857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006696-49.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARCIO JOSÉ
PIRES RODRIGUES, DANIEL DA SILVA, CLAUDOMIRO BORGES DOS
SANTOS, MARCELO SANTANA DE SOUZA, PAULO SERGIO DA CRUZ
BARBOSA e ALEX FABIANO DE SOUZA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
2
VOTO No 18.065
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1006696-49.2017.8.26.0322
APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA
AÇÃO DE
COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO
DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO
DO ALE
Julgamento do Recurso Extraordinário no
573.232 (Tema no 82) Caso em tela que não trata do
mesmo
objeto
decidido
no
mencionado
Recurso
Extraordinário Extensão dos efeitos da decisão aos que se
associaram após a impetração do “writ” Possibilidade
Associação que possui legitimidade extraordinária, na
qualidade de substituto processual Defesa de interesses de
grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de
associação, bastando a comprovação Desnecessidade de
autorização especial expressa de cada associado

Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e
arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/09 A peça vestibular e os
documentos que a acompanham são suficientes para
demonstrar a pretensão Incorporação do Adicional de
Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais,
incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de
Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à
impetração do MS Coletivo)
Pedido procedente

Sentença mantida Negado provimento aos recursos.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
MARCIO JOSÉ PIRES RODRIGUES E OUTROS, policiais militares, em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a
ré ao pagamento das parcelas devidas (reflexo no quinquênio, RETP e
sexta parte), decorrentes da incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE) ao salário-base (Padrão), referente ao período quinquenal
anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança
coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e correção
monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 281/291, complementada a
fls. 329, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido para condenar
a ré a pagar aos autores as parcelas retroativas referentes à incorporação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
3
do denominado adicional de local de exercício (ALE) ao salário base, para
todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, adicional de tempo de
serviço e sexta parte dos proventos dos postulantes, relativos ao quinquênio
anterior à impetração do Mandado de Segurança Coletivo (25/06/2007 a
25/06/2012), obedecendo ao que restou julgado no writ de n.o
0027112-62.2012.8.26.0053, com juros de mora e correção monetária que
deverão obedecer o disposto na Lei no 11.960/2009 e o que for decidido,
definitivamente, pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Honorários advocatícios pela
ré, em 15% sobre o valor da condenação.
Apelação da FESP (fls. 307/327). Alega, em
resumo: indeferimento da inicial, por falta de documento indispensável à
propositura da ação; prescrição; não vinculação à decisão proferida junto à
7a Vara da Fazenda Pública da Capital; no mérito, improcedência da ação,
pois se busca aumento remuneratório não previsto na LCE 1.197/2013, o
que é vedado pela Súmula 339 do STF. Subsidiariamente, pede a redução
dos honorários advocatícios.
Recurso com contrarrazões (fls.337/353).
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto” (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
4
do artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações
se igualam aos sindicatos, atribuiremos ao
Legislador constituinte a inserção não apenas de
palavras,
mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição Federal. Partiremos para igualar o
que previsto no inciso XXI do artigo 5o com o que
se contém no inciso LXX. Aqui, sim, tem-se o
abandono
da
exigência
da
representação
retratada numa autorização expressa, no que se
previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental.
Não ação ordinária de cobrança, como tivemos, e
que desaguou no título executivo que se quer
estender a quem não foi mencionado na inicial
como beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
5
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de
segurança coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
Não se sustenta a aventada incompetência do
juízo, eis que não se trata de execução de título judicial, mas de ação
ordinária autônoma que não gera prevenção em primeiro grau.
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o,
LXX, “b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
6
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade
ativa. Autorização expressa dos associados.
Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que
as associações, quando impetram mandado de
segurança coletivo em favor de seus filiados,
atuam
como
substitutos
processuais,
não
dependendo, para legitimar sua atuação em
Juízo,
de
autorização
expressa
de
seus
associados, nem de que a relação nominal
desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra
Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF
Rel. Min. Dias
Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO CICLO DE
GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS
ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA
DA IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO
FORAM CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
7
AGRAVADA. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente. Os autores demonstraram sua filiação à
AFAM (fls. 341/343).
4. Respeitado entendimento em contrário, as
parcelas do adicional referentes ao período de cinco anos que antecedeu a
impetração do “writ” não estão parcialmente prescritas.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
A
propósito,
anote-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no
sentido de que a impetração do mandado de
segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional para o ajuizamento da ação de
cobrança que visa o pagamento das parcelas
referentes ao quinquênio que antecedeu a
propositura do writ. Precedentes: AgRg no REsp
1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no Ag
1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, Dje 12/4/2010; AgRg no Ag 1.258.457/PA,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 17/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
8
2. No caso concreto, a decisão proferida no
mandado de segurança transitou em julgado em
27 de abril de 2004 e a ordinária de cobrança foi
proposta em 16 de novembro de 2004, antes,
portanto, de decorridos cinco anos do julgamento
do mandamus, razão pela qual não há falar em
prescrição.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 250182 / CE
Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES j. 27/03/2014).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17.06.2015 e
a presente ação foi ajuizada em 16/09/2017, antes, portanto, de superado o
lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida.
5. Anoto que descabe qualquer manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de
Segurança 0027112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo
de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
Portanto, deve o exame desta lide restringir-se
exclusivamente a outros aspectos da restituição dos valores pretéritos
relativos ao período anterior à impetração do MS Coletivo.
Considerando que o mandamus que reconheceu
o direito ora em discussão aos servidores militares foi ajuizado em junho de
2012, conclui-se que os autores fazem jus ao percebimento do montante
vencido dentro do período quinquenal, isto é, a partir do ano de 2007.
Desse modo, os valores atrasados são devidos
desde o quinquênio que antecedeu à impetração da ação mandamental.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
9
“APELAÇÃO.
COBRANÇA.
VERBAS
RECONHECIDAS
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ANTERIORMENTE
IMPETRADO. PRESTAÇÕES ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
(...). PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Objeto da ação
de
cobrança.
Recebimento
de
reflexos
patrimoniais pretéritos à impetração do writ.
Hipótese de interrupção do prazo prescricional no
momento da impetração, voltando a fluir somente
após o trânsito em julgado da decisão proferida
na ação mandamental. Trânsito em julgado da
ação mandamental aos 25.04.2013 (fl.124) e
ajuizamento da ação de cobrança em 10.12.2014.
Manejo da ação de cobrança antes de transcorrido metade do prazo quinquenal.
Sobrevivência da pretensão. Inteligência do art. 9o
do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 383 do
STF.
Exceção substancial afastada. Anulação da
sentença. Aplicação do artigo 515, § 3o, CPC.
Matéria de direito que autoriza o julgamento
imediato pela instância superior.”
(Apelação no 1028682-61.2015.8.26.0053, Rel.
Des.
José
Maria
Câmara
Junior,
j.
aos
28.07.2016);
“PROCESSUAL CIVIL COBRANÇA SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
QUINQUÊNIO.
INCIDÊNCIA
SOBRE
OS
VENCIMENTOS
INTEGRAIS.
DIREITO
RECONHECIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS
PRETÉRITAS. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. (...).2. A prescrição em favor
da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois
anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não
fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira
metade do prazo (Súmula 383 do STF). Ação de
cobrança ajuizada dentro do prazo prescricional
restante”.
(Apelação 1022642-63.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 27.07.2016).
Assim, os autores têm direito às parcelas em
atraso do Adicional de Local de Exercício, que deverão ser pagas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006696-49.2017.8.26.0322 -
10
correção monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, considerado
o período de cinco anos que antecedeu a impetração do mandado de
segurança.
Igualmente por força de lei, as diferenças em
atraso sofrerão descontos (previdenciário e de imposto de renda), no
momento do levantamento dos valores, de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês
o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção , conforme consolidado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a Seção, REsp
1118429/SP
recurso repetitivo, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
24/03/2010).
6. Com relação aos juros e correção monetária,
aplica-se o disposto na Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF
no RE 870947, como bem determinado da r. sentença.
7. Saliento que, tratando-se de sentença ilíquida,
o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado quando da
liquidação do julgado, observando-se a majoração do § 11 do art. 85, do
CPC. Assim, resta prejudicado o pedido subsidiário.
8.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
9. Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
PONTE NETO
Relator